Tribunal: TJDFT
Processo: 0701827-77.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS DE URGÊNCIA. FURTO. CRIME PRATICADO EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PERFEITA OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS EXIGIDOS PELO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que nos delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, na clandestinidade, ou seja, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima deve ser ponderada, pelo Magistrado, com especial importância, não podendo ser desconsiderada, principalmente quando corroborada pelos demais elementos de prova acostados aos autos.
2. No caso em análise, há que se dar crédito à versão apresentada pela vítima, já que se trata de crime cometido dentro da residência familiar, contra pessoa idosa, que sobrevive, na maior parte do tempo, sozinha, tendo por companhia esporádica, apenas, o único filho, então agressor. Além disso, o episódio narrado não é fato isolado e o histórico do acusado é de usuário de drogas, que já foi preso, e que, rotineiramente, se apropria de objetos da residência materna para, posteriormente, comercializar em loja de usados, obtendo, deste modo, fundos financeiros, e, com isso, conseguir alimentar o vício.
3. O consentimento da vítima de violência doméstica quanto à permanência do agressor no lar comum não tem o condão de, por si só, revogar a decisão judicial que deferiu a Medida de Urgência. Portanto, esta continua tendo plena validade, até que ocorra a pronúncia de uma contraordem, pela autoridade competente. Em sendo assim, mostra-se inviável, pois, o acolhimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação do réu pela prática do crime descrito no art. 24 – A da Lei no 11.340/2006, uma vez que o bem jurídico tutelado nesse tipo penal é a administração da justiça.
4. No que diz respeito à dosimetria da pena, o MMo Juiz a quo atendeu a todos os parâmetros exigidos pelo Código Penal para justa e adequada aplicação da reprimenda, alcançando o propósito geral de prevenção e repressão da infração, desde sempre almejados pelo legislador. Não havendo rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para fixação da pena, que devam ser estritamente obedecidos, e, não sendo o caso de flagrante ilegalidade, não há que se autorizar readequação da reprimenda, tão somente pela objeção genérica da Defesa
5. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.